Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704538-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA DE MACEDO, DIONISIO RUBEN DE MACEDO D E S P A C H O Vistos, etc. Manifestação da parte agravada na peça de ID 69422850, anuindo com o pedido de reforma pleiteado pelo banco agravante. Ainda em sede de juízo de prelibação, verifica-se que o preparo deste recurso somente fora efetuado em 13/02/2025, um dia após a interposição do agravo de instrumento. O caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo.” A jurisprudência deste Tribunal é uníssona nesse sentido: “Na norma processual indica que no momento da interposição do recurso deverá a parte recorrente comprovar o pagamento do preparo ou taxas de retorno, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita ou foi realizado pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.” (vide Acórdão 1331345, 0717812-60.2019.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 28/04/2021.) Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, caso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, calha fazer referência ao disciplinado nos §§ 4o e 5o do art. 1.007 do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” – grifo nosso Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE RECORRENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator